Tribunal: TJPA
Processo: 0809291-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809291-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS, CARLA GOMES LEMOS, EMILIA ISABEL GOMES LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE AS PROPRIEDADES DE TITULARIDADE DOS IMPETRANTES.
PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA
E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES QUE DIVERGEM DA PETIÇÃO EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA REAL, CONCRETA E OBJETIVA OU FUNDADO RECEIO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES POR MEIO DE ATOS CONCRETOS OU PREPARATÓRIOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE COATORA.
DECISÃO REVOGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que concedeu a tutela pleiteada, determinando à autoridade fazendária que se abstivesse de exigir da parte impetrante o pagamento do ICMS sobre a operação de transferência de gado bovino entre as suas propriedades, sob pena de imposição de multa.

2. Da análise dos autos, constata-se que
os CNPJS das empresas indicadas na inicial são diversos dos constantes nas notas fiscais acostadas na ação mandamental, não restando demonstrado, de plano, a existência de cobrança indevida de ICMS sobre operações de transferência de semoventes entre empresas de titularidade dos impetrantes.

3. Na via estreita do Mandado de Segurança,
não se pode
pretender auferir
provimento genérico, de natureza declaratória
e abstrata,
com o propósito de
alcançar situações futuras
e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

4.
O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende os impetrantes. O
simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente
para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

5. A inexistência de ameaça real, concreta e objetiva ou fundado receio de violação ao direito líquido e certo dos impetrantes por meio de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora afasta a probabilidade do direito para manter a tutela concedida na origem.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809291-58.2022.8.14.0000- PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra MANOEL CARLOS GOMES LEMOS E OUTROS, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos do Mandado de Segurança (processo n. 0804964-66.2021.8.14.0045– PJE) impetrado pelos Agravados contra ato do COORDENADOR DO POSTO FISCAL ESTADUAL DE REDENÇÃO-PA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para que a requerida se abstenha de, pessoalmente, ou por seus subordinados, exigir da parte autora o pagamento do ICMS sobre a operação de transferência de gado bovino entre as suas propriedades e, consequentemente, os seus efeitos
(protestos, restrições creditícias
e certidão positiva com efeito de negativa), até final julgamento, sob pena de imposição de multa. INTIME-SE o impetrado para ciência da liminar deferida. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09. DÊ-SE CIÊNCIA do feito ao órgão de representação judicial, entregando-lhe cópia da inicial para que ingresse no feito, caso haja interesse (art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09).
(...)

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, ausência de condição da ação mandamental, falta de prova pré-constituída inadequação da via eleita, impossibilidade de impetração da ação mandamental contra lei em tese, inexistência de situação concreta ou de fundado receio de violação de direito líquido e certo do impetrante e necessidade de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Sustenta que o perigo de dano reside no fato de que, caso a decisão agravada permaneça surtindo efeitos, o agravante sofrerá embaraço na sua atividade fiscalizatória e prejuízo na arrecadação dos tributos eventualmente devidos.

Requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo

para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado pela Secretaria.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se estão presentes os requisitos
legais
para modificar a decisão que determinou à autoridade fazendária que se abstivesse de exigir da parte impetrante o pagamento do ICMS sobre a operação de transferência de gado bovino entre as suas propriedades e, consequentemente, os seus efeitos (protestos, restrições creditícias e certidão positiva com efeito de negativa), até final julgamento, sob pena de imposição de multa.

De início, cumpre registrar que não se desconhece do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual.

No entanto, não se pode, por meio da ação mandamental preventiva, garantir salvo conduto para situações futuras. Muito embora seja ilegal a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
o simples receio por parte da parte impetrante de ser compelida a recolher o tributo não é suficiente
para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, porquanto é necessário que se demonstre a existência de real
ameaça ao direito por meio
de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora, o que não restou evidenciado, de plano, no caso concreto.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I -
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).
II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. (...) 4
. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg
no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

No caso concreto, os Impetrantes afirmam na ação exordial mandamental que são proprietários rurais dos seguintes imóveis: 1ª.) FAZENDA SANTA TEREZA, inscrita no CNPJ sob n. 14.171.050/0001-46, 2ª.) FAZENDA SANTO ANTONIO, inscrita no CNPJ sob n. 14.171.050/0002-27, e, 3ª.) FAZENDA PINGO DE OURO, inscrita no CNPJ sob n. 14.171.050/0003-08.

Todavia, os CNPJS constantes nas notas fiscais relacionadas às Ids. 42665483, 42665485, 42665486, 42666640, 42666642, 42666643 e 42666667, são diversos das empresas indicadas na inicial da ação mandamental, não demonstrando, de plano, a existência de cobrança de ICMS sobre operações de transferência de semoventes entre contribuintes diversos.

Quanto às notas fiscais constantes às Ids 42665482 e 42665483 - Pág. 1/2, foram emitidas em 2018 e 2019, anos antes do ajuizamento do Mandado de Segurança, ocorrido em 2021, afastando a existência de ameaça real, plausível, concreta e objetiva ou fundado receio de violação a direito líquido e certo dos impetrantes.

Observa-se que, em verdade, os impetrantes pretendem obter, pela via mandamental preventiva, provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações indeterminadas e futuras da mesma espécie, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível na espécie, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Logo,
em um juízo de cognição não exauriente, não vislumbrando
a probabilidade do direito vindicado
pelos impetrantes para manter a tutela concedida na origem, impõe-se o provimento do recurso, para revogar a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2023